Tribunal: TJSP
Processo: 1010137-07.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – OMISSÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – I- Reconhecida a existência de omissão no acórdão, com relação a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação – Vício sanado – II- No mais, toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – OMISSÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – I- Reconhecida a existência de omissão no acórdão, com relação a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação – Vício sanado – II- No mais, toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Contradição inocorrente – Matéria prequestionada – Embargos de declaração parcialmente acolhidos."